Tribunal: TJPA
Processo: 0825277-56.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825277-56.2021.8.14.0301

APELANTE: AG PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: QUEILA DA SILVA CROTTI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0825277-56.2021.8.14.0301

APELANTE/APELADO: AG PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
APELADO/APELANTE: QUEILA DA SILVA CROTTI

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO AUGUSTO LIMA BRITO - PA21268-A, RAYSSA MARIA LIMA BRITO - PA31063-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE COBRANÇA. REFINANCIMENTO. QUITAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR. COBRANÇA INDEVIDA.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. CITAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO.
RECURSOS CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO RÉU E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA AUTORA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
Conhecer e Dar parcial Provimento ao recurso da autora,
nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de Apelação interpostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
e
QUEILA DA SILVA CROTTI
inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
,

julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Na peça exordial
a autora, alegou, em síntese, que constatou que, em que pese ter realizado refinanciamento para quitação de empréstimo anterior, a instituição financeira continuou descontando os valores dos seus vencimentos, razão pela qual
ingressou com a demanda sob exame, pugnando pela restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente (repetição de indébito) e indenização por danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID nº 17018668), que julgou
procedente a pretensão esposada na inicial,
condenando os réus a restituírem o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais),

atualizado monetariamente pelo INPC, contada a atualização do desconto de cada

parcela, individualmente, e juros de mora de 1% ao mês contados da citação e

danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia atualizada

monetariamente pelo INPC da fixação e juros de mora de 1% ao mês, contados da

citação.

Consta ainda no decisum a condenação das rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

O réu
BANCO DAYCOVAL S/A
apresentou embargos de declaração (ID 17018670), os quais foram conhecidos e acolhidos em parte, a fim de estipular a obrigação solidária das rés.

Inconformado,
BANCO DAYCOVAL S/A
interpôs recurso de apelação (ID 17018687), alegando, preliminarmente a inépcia da inicial e, no mérito, reforçando que a cobrança dos valores mencionados na exordial se mostrou devida, posto que não teria sido realizado refinanciamento, mas tão somente a autora teria pago de forma antecipada parte das parcelas do empréstimo anterior.

Reforça ainda a inexistência de danos morais ou materiais a indenizar, e que, eventualmente em caso de manutenção da sentença, requer a minoração do quantum, com o termo inicial dos juros e correção monetária a partir do arbitramento, além da compensação de valores.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 17018698).

A autora
QUEILA DA SILVA CROTTI
também interpôs recurso de apelação (ID 17018671), alegando que a restituição, nos casos de desconto indevido, deve ocorrer em dobro e não de forma simples, como foi determinado em sentença.

Alega ainda que o
quantum
indenizatório deve ser majorado, vez que o valor arbitrado em sentença, se mostra insuficiente para o ressarcimento do abalo moral sofrido no caso em tela.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 17018693).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito, conforme registro no Sistema.

É o relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

1. DO RECEBIMENTO

Os recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos interpostos, passando a proferir voto:

Prima facie
, oportuno esclarecer que os recursos de apelação serão analisados conjuntamente, porquanto a maioria das matérias ventiladas em ambos se confunde.

No mais, quanto a preliminar de inépcia, esta será analisada como mérito, uma vez que se assemelham.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

DO MÉRITO RECURSAL

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau, que julgou procedente, os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência das cobranças realizadas pelas rés.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Em sua defesa, a ré alega que não praticou nenhum ato contrário a lei e que tenha provocado prejuízo ao autor, pelo que não há que se falar em indenização por danos morais e materiais em razão dos descontos realizados nos vencimentos da autora relativos ao contrato de empréstimo.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de continuidade de descontos nos vencimentos da requerente, mesmo após a sua quitação através de refinanciamento.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a autora, ao ingressar com a demanda de origem, demonstrou que realizou nova contratação em fevereiro de 2020, onde restou debitado em sua conta valor correspondente a quitação do débito anteriormente contraído, inclusive tendo a própria ré acostado em sua contestação histórico de pagamentos, constando baixas antecipadas (ID 17018638).

Além disso, a autora ainda acostou contracheque do ano de 2021, onde facilmente se denota que a parcela de R$ 1.000,00 (hum mil reais), relativa ao empréstimo quitado antecipadamente por meio de refinanciamento, ainda estava sendo cobrada, o que reforça a tese de falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira ré.

O réu, por seu turno, não logrou êxito em apresentar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em verdade, o réu deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da cobrança de valores já quitados, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Neste passo, entendo correta a decisão de piso no que tange à ilegalidade da cobrança em duplicidade.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, verifica-se que a
inexistência do débito se dá em razão da cobrança indevida e em duplicidade por parte da instituição financeira.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do réu à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência da cobrança.

Em verdade, a ré deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da continuidade da cobrança, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, modifico a sentença e condeno as rés a devolver, em dobro, os valores descontados relativos ao contrato mencionado na inicial, devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE e com juros de multa de 1% ao mês, desde a data dos descontos, a ser corretamente apurado em sede de liquidação de sentença/cumprimento.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Pugna ainda o réu pela reforma da sentença em relação à sua condenação em danos morais, ou em caso de entendimento diverso, requer a minoração.

Já a autora em suas razões recursais pugna pela majoração do quantum fixado na mesma sede, sob o argumento de que o montante fixado estaria em desconformidade com os parâmetros legais.

Pela legislação consumerista aplicável ao caso, responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se, que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte autora.

O ato por si só causa o dano, é coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, e em que pese os pedidos de majoração e minoração, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência n
o critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), merece ser mantida, bem como se coaduna com o entendimento já firmados pelas Turmas de Direito Privado deste E.TJE/PA.

No mais, não há que prosperar o argumento do réu quanto a incidência de juros de mora a partir do arbitramento, uma vez que, o correto é a sua incidência desde a citação, conforme precedentes do STJ, tal como fixou o magistrado a quo, razão pela qual merece ser mantido.

Por fim, apesar do banco apelante afirmar a necessidade de compensação de créditos, não trouxe aos autos nenhum documento nesse sentido, haja vista que os valores quitados pela autora, por certo levaram em consideração o saldo devedor da mesma junto a instituição financeira, pelo que tal argumento não há que prosperar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DOS RECURSOS
, e:

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA,
determinando o ressarcimento em dobro dos descontos efetivados nos vencimentos da autora/apelante, com juros (1%) e correção monetária (INPC/IBGE) que devem incidir a partir de cada desembolso (art. 398 CC),
mantendo as demais disposições da sentença
.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 30/04/2024